Tribunal: CARF
Processo: 10314.003571/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.003571/2010-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.830 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/03/2010
DEMORA NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
A matéria em questão já se encontra pacificada na instância administrativa por
meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003571/2010-04
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de
R$5.000,00. Fundamento Legal: fls.10/11.
A empresa de transporte internacional PANALPINA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
49.728.108/0001-94, deixou de prestar informação sobre carga transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela RFB, no manifesto 1510500444697 CE MERCANTE
151.005.036.429.134 (house) e 151.005.035.936.709 (máster), solicitando através de
petição em 23/03/2010, no processo 10314.003571/2010-04, a retificação da data no CE
house de ( 03/01/2010) para (01/03/2010).
Intimada do Auto de Infração em 24/05/2010 (fl.146), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 15/06/2010, juntados às fls. 147 e seguintes, alegando em
síntese:  Ocorre que quando do desembarque do contêiner e da realização de sua desova foi
constatada a divergência referente a informações lançadas no conhecimento de
transporte, em especial quanto as informações inerentes aos códigos do NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul);  Assim, ante o equívoco cometido pela embarcadora ao
BL, a Impugnante ficou impossibilitada de promover corretamente o lançamento das
informações referentes ao CE do BL house, só podendo proceder tais lançamentos das
após a efetivada a descarga do contêiner quando efetivamente tomou conhecimento da
divergência ocorrida, não podendo, face a imprevisibilidade do ocorrido, ser-lhe
imputada qualquer tipo de penalidade;  Mesmo que tivesse natureza tributária, deveria esta aut
consonância com o artigo 112 do mesmo Código, ou seja, aplica-se a maneira mais
favorável ao contribuinte em caso de dúvida quanto A capitulação legal do fato;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04
 Claro está, vista as características apontadas, que esta autuação não procede, uma vez
que a própria lei determina que os prazos exigidos terão seus cumprimentos obrigatórios
a partir de 01.04.2009, conforme já exaustivamente exposto;  A Impugnante prestou as inform
fiscalizador da RFB, restou caracterizada a denúncia espontânea, como estabelecido no
aludido art. 138 do CTN;  Poderão ser relevadas penalidades que não resultem em ausência ou in
recolhimento de tributos, quando o contribuinte não tenha agido de má-fé e nos casos de
erro escusável em matéria de fato, exatamente como ocorre nesta autuação, quanto das
informações inseridas no sistema;  Resta patente a violação aos princípios constitucionai
proporcionalidade, mormente porque demonstrado que a Impugnante não inviabilizou
as ações para Controle Aduaneiro, bem como não houve qualquer prejuízo ao erário,
motivo pelo qual deve o presente Auto de Infração ser integralmente cancelado;  Da exclusão da
Aduaneiro, diante da natureza punitiva da multa prevista no art. 107 do Decreto- Lei
37/1966, incabível sua cobrança em caso de denúncia espontânea;  A Impugnante prestou as in
fiscalizador da RFB, ficou a mesma isenta de qualquer penalidade, caracterizando assim
a denúncia espontânea, razão pela qual devem ser afastadas as multas exigidas no
processo ora impugnado, e, por consequência, integralmente cancelado o Auto de
Infração.
A 17a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 22/08/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-83.807, às fls.
177/187, com a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/09/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM à fl. 192), apresentou
Recurso Voluntário em 02/10/2018, às fls. 196/217, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04

I
– DA
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega o Recorrente que não se mostra razoável e, tampouco, proporcional, que,
após a lavratura do auto de infração, o sujeito passivo da obrigação tributária espere por longos
anos a constituição definitiva do crédito tributário. A segurança jurídica e a consequente
estabilidade das relações sociais estarão altamente prejudicadas, se a Administração Tributária
não estiver subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo.
Afirma que a Lei no 11.457/2007, estabelece, em seu artigo 24, a todos os órgãos
de julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos, sendo manifesta a aplicabilidade deste dispositivo ao presente caso,
tendo em vista que a Impugnação apresentada em 15/06/2010 foi julgada pela DRJ apenas em
22/08/2018, cerca de oito anos após sua instauração, destacando que a Recorrente foi cientificada
do teor do mencionado acordão apenas em 04/09/2018.
Por fim, sustenta que o artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, é claro ao estabelecer que a Administração Pública deverá constituir definitivamente o
crédito tributário em cinco anos, após notificar o sujeito passivo de qualquer ato preparatório
indispensável ao lançamento.
Assim, pede que seja declarada a perempção do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário objeto deste processo administrativo fiscal.
Contudo, a matéria em questão já se encontra pacificada na instância
administrativa por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento a esta preliminar de preclusão.

II
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Alega o Recorrente que, ao lançar as informações do Conhecimento Eletrônico
agregado house (HBL) n.o 151.005.036.429.134, a Impugnante utilizou-se dos dados constantes
no Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o 151.005.035.936.709, bem como na indicação
apontada no Conhecimento de Transporte Marítimo, cumprindo o estabelecido no artigo 22,
inciso III, da Instrução Normativa n.o 800/2007.
Nesse contexto, afirma que seria possível aferir que a Recorrente teve a intenção
de prestar corretamente as informações necessárias à Receita Federal do Brasil, contribuindo
para o controle aduaneiro realizado pelo referido órgão, não podendo sua conduta ensejar a
aplicação da referida penalidade.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04

Contudo, os fatos narrados pela Autoridade Fiscal no Auto de Infração (fl. 09/10)
indicam claramente que não houve qualquer aplicação arbitrária de penalidade, ao contrário do
que afirma o Recorrente, mas tão somente o estrito cumprimento do dever legal estabelecido no
art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Os fatos narrados demonstram a perfeita subsunção da conduta do Recorrente ao
texto legal que estabelece a multa. Assim, configura-se penalidade punível com multa no valor
de R$5.000,00 com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 107 Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de
carga;
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA
LEGAL E DA TAXATIVIDADE
Alega o Recorrente que tanto a norma regulamentada como a norma infralegal
regulamentadora não estabelecem qualquer penalidade àquele que, por culpa de terceiro, retificar
dados (no caso, código NCM) relativos à desconsolidação de determinado Conhecimento
Eletrônico master (MBL), ressaltando-se, ainda, que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei 37/1966 deve ser interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe
sanção, impondo-se a aplicação do entendimento adotado na Solução de Consulta n.o 02/2016 da
COSIT.
Ocorre, contudo, que a multa aplicada está prevista no Decreto-Lei no 37/66,
recepcionado pela Constituição Federal com status de lei, não podendo ser revogada por meio de
Solução de Consulta da COSIT. Logo, permanece aplicável a multa em comento. Nesse sentido,
já decidiu o STJ:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04

a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos
participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em
tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia
estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00
(cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório,
pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva
diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e
não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04

Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica
às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo
de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das
cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se
aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Entende o Recorrente que, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização
pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no
497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer penalidade no presente
caso.
Conclui a Recorrente que, tendo retificado os dados relativos à desconsolidação
do Conhecimento Eletrônico master (MBL) no 151.005.035.936.709 antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória a si imposta pelos efeitos jurídicos da denúncia
espontânea da infração.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE NA MULTA IMPOSTA
Alega o Recorrente que a aplicação da multa em destaque não se pauta em
qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito
que presta ou retifica as informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las ou
retifica-las com atraso de dias ou até meses.
Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar ou retificar determinados
Conhecimentos Eletrônicos com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo meses, a
ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Afirma não haver proporcionalidade entre as infrações supostamente praticadas e
as multas impostas, não sendo também razoável que o simples atraso na desconsolidação ou
retificação de determinados Conhecimentos Eletrônicos acarrete a imposição de tão pesada
multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido qualquer prejuízo.
Diante de tais fatos, sustenta que restam também ofendidos os princípios da
capacidade contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e
IV, ambos da Constituição Federal. Conclui, assim, que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, é inconstitucional, na
medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se
declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.
Contudo, tais argumentos fogem à competência deste Conselho, somente podendo
ser arguidos perante o Poder Judiciário, a quem compete, com exclusividade, analisar a
constitucionalidade das leis. Nesse sentido, o CARF também já pacificou o tema, por meio da
Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003571/2010-04

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital